Tribunal: TCU
Processo: 021.367/2024-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 4208/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados , de acordo com os pareceres emitidos nos autos, exceto o ato de interesse da sra. Alba Solange Barbieri da Silva: 1. Processo TC- Processo 021.367/2024-8 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Alba Solange Barbieri da Silva (XXX.063.776-XX); Anna Elisa Beck e Costa (XXX.494.476-XX); Ciliana de Proença Mariano (XXX.936.109-XX); Débora de Proença Mariano Franco (XXX.840.209-XX); Isabel Aparecida Mariano (XXX.840.119-XX); Ivanira Tereza Olbertz (XXX.488.449-XX); Maria Célia Marques Ribeiro (XXX.950.146-XX); Marisa Franco (XXX.806.180-XX); Marta Adriana Beck Costa Lustosa Ferreira (XXX.599.926-XX); Rose Marcia Beck e Costa (XXX.697.838-XX); Sílvia Rosana Beck do Lago (XXX.083.646-XX); Sirene de Proença Mariano (XXX.456.809-XX); Sirvanilha Mariano (XXX.846.359-XX); Virgínia Iluska Beck e Costa (XXX.172.258-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à AudPessoal que verifique se o sr. Gabriel Barbieri, genitor da sra. Solange Barbieri da Silva e cujo tempo de serviço militar foi de apenas um dia em 1944, ostentava a condição de ex-combatente e, em caso afirmativo, verifique eventual impacto dessa condição na pensão militar instituída; 1.7.2. informar ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social e Combate à Fome que a sra. Maria Célia Marques Ribeiro, que recebe pensão militar de Segundo-Tenente, está incluída no Cadastro Único para Programas Sociais.